Tribunal: TJDFT
Processo: 0711121-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711121-89.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO MAURICIO MACEDO ALEGRE ALARCON EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por PAULO MAURÍCIO MACEDO ALEGRE ALARCON, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 41867685). Nos termos do art. 1.023, § 2o, c/c o art. 183, ambos, do Código de Processo Civil (CPC), intime-se o Distrito Federal para se manifestar, caso tenha interesse, sobre os embargos opostos, uma vez que eventual acolhimento implica a modificação da decisão embargada. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator